Tribunal: TJDFT
Processo: 0738115-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0738115-09.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): SOLANGE APARECIDA PEBELINI LOURENÇÃO Agravada(s): JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME E OUTROS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================ DECISÃO ================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SOLANGE APARECIDA PEBELINE LOURENÇÃO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 246064329), no processo no 0025238-08.2007.8.07.0001, em cumprimento de sentença que constam como executados JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME, EVERTON LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA MARTINI E ROSA MARIA DE OLIVEIRA MARTINI, ora agravados, que, diante de requerimento da exequente para que seja declarada a ineficácia da adjudicação e da subsequente venda do imóvel de matrícula no 140973, sob a alegação de fraude à execução; indeferiu o pleito de reconhecimento da alegada fraude à execução relativa a imóvel objeto da matrícula no 140973, por ausência de fundamento legal e fático. Em suas razões recursais (ID 76003922, págs. 1-6) relata o teor da decisão impugnada, que a adjudicação estaria viciada a partir da hasta pública ocorrida na mesma jurisdição do Tribunal sem atentar para a existência do cumprimento de sentença/execução em andamento, resultando na aquisição por parte da Associação APCEAR em prejuízo não só da exequente Solange como também dos demais condôminos/credores da empresa JMartini que abandonou o empreendimento causando inúmeros prejuízos. Ressalta que não consta a certidão negativa de ações judiciais (certidão negativa/CN) do próprio Tribunal junto à documentação/informação que subsidiaram a hasta pública que resultou na adjudicação pela Associação APCEAR, apontando que a exequente iniciou a busca pelo seu crédito primeiro enquanto a Associação depois. Aponta a exequente que perdeu todo nesse negócio, conduzido por estelionatários segundo o MP/DF, relatando os danos suportados e as providências judiciais tomadas. Aponta os que no seu entender teriam se beneficiado da hasta pública viciada, configurando a apontada fraude a credores ou fraude à execução, reforçando a má-fé desses citados para ensejar a ineficácia da alienação. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, suspendendo-se os seus efeitos jurídicos para que não se inicie o prazo prescricional do título executivo judicial até decisão final; o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal. Sem preparo eis que beneficiária da gratuidade de Justiça (ID 76527460). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, apesar de formular o pedido no recurso de concessão do efeito suspensivo, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos referentes à urgência, pela imediata produção de seus efeitos de restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, ônus processual de quem alega em atenção ao art. 995 bem como ao art. 373, do CPC. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC) e determinado (art. 324, CPC), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como a recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, quanto à urgência ou “periculum in mora”, conclui-se pela falta de demonstração do requisito para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado, em menção genérica, sem a mínima demonstração, no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Ademais, a decisão combatida considerou a existência de cenário distinto do que foi apresentado pela exequente, ressaltando que a aquisição de um bem em hasta pública judicial, como a adjudicação, presume a boa-fé do adquirente, sendo a adjudicação um ato estatal de expropriação judicial, formalizado por meio de um título que tem fé pública e eficácia legal, ressaltando que a adjudicação realizada pela APCEAR é resultado de um processo judicial e foi devidamente registrada na matrícula do imóvel. E ressaltou ainda que: A alegação de fraude à execução pressupõe a alienação ou oneração de bens pelo devedor que o leve à insolvência, com o conhecimento do adquirente sobre a existência da demanda judicial. No entanto, a adjudicação, por si só, é um ato de expropriação judicial, não um ato de alienação voluntária do devedor. A adjudicação não pode ser invalidada por alegação de fraude à execução, pois o próprio ato judicial confere validade e eficácia à transmissão do bem; inexistindo indícios de que o devedor original, a Jmartini Construtora e Incorporadora Ltda., tenha alienado o bem diretamente à Jacarandá 45 Empreendimentos Imobiliários Ltda. com o intuito de fraudar a execução. A transmissão ocorreu por meio de uma cadeia de atos judiciais e negociais, iniciando com a adjudicação em hasta pública. Reforçou, concluindo, que o requerimento da exequente para que a adjudicação e a venda sejam declaradas ineficazes por fraude à execução não se sustenta diante das informações constantes na certidão de matrícula, que atestam a regularidade da transmissão do bem por meio de atos judiciais e posterior compra e venda. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido liminar da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Portanto, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator